Tribunal: TJDFT
Processo: 0733367-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DO PACIENTE. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. O mero decurso do tempo desde a data da prisão não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, consoante decidido em habeas corpus anterior, diante da gravidade concreta do delito.
3. No caso dos autos, ausente mudança da situação fática e jurídica do paciente, a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública subsiste em razão da gravidade do delito, extraída do modus operandi, uma vez que se trata de roubo, em que o paciente, conjuntamente com um adolescente de 14 anos de idade, mediante o emprego de um simulacro de arma de fogo, teriam subtraído um veículo automotor de uma pessoa de 60 anos de idade, que estava na frente da própria residência, veículo que foi deixado no Posto de Saúde da Samambaia Sul por um tempo para saber se tinha rastreador e que seria utilizado para o pagamento de uma dívida com outro criminoso em razão da perda de uma arma de fogo, contexto que indica familiaridade com o crime e a periculosidade real do paciente.
4. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto.
5. No caso dos autos, desde o julgamento de habeas corpus anteriores por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que continua sendo promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo de origem, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada, que designou audiência de instrução e julgamento para o mês de dezembro de 2021, indicando a iminência da conclusão da instrução criminal.
6. Ademais, as designações de audiências de réus presos vêm sofrendo limitações ocasionadas pela situação de pandemia da COVID-19, as quais ficaram mais restritas diante da necessidade de observar calendário de disponibilidade do sistema de videoconferência nos estabelecimentos prisionais, dada a excepcionalidade das audiências presenciais, de modo que as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia constituem motivo de força maior que justifica maior delonga para a instrução processual. Assim, não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que, inclusive, designou data para audiência de instrução e julgamento, indicando a proximidade da conclusão da instrução criminal, e havendo contribuição da Defesa no retardo da instrução, também influenciada pela necessidade de citação por edital de corréu, já observadas em writ anterior, não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo.
7. Ordem denegada para manter prisão preventiva do paciente.